Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-03.2021.8.11.0111
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000784-03.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANER DOS SANTOS NEVES - DELEGADO DE POLÍCIA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G. D. SIMIONATTO - CNPJ: 18.481.635/0001-13 (APELADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), GRAZIELA DETTONI SIMIONATTO - CPF: 006.886.899-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GRAZIELA DETTONI SIMIONATTO - CPF: 006.886.899-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, Recurso de Apelação do Estado não conhecido. Sentença mantida, em sede de Remessa Necessária

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOBSERVÂNCIA -
APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO -
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A NECESSÁRIA DOCUMENTAÇÃO - APREENSÃO DE CAMINHÃO - BEM MOVEL SEM INTERESSE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE.

1.
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
“decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Nada obsta a liberação de veículo apreendido, quando, pelas informações prestadas pela autoridade coatora, se vislumbra que o aludido bem móvel não interessa à investigação policial e nem se constitui instrumento utilizado para a prática de ilícito ambiental.

4. Recurso de Apelação do Estado não conhecido. Sentença mantida, em sede de Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, pela qual foi concedida a ordem mandamental requerida por
G.D. Simionatto
visando a liberação do Caminhão Mercedez Benz e respectivo Reboque, de Placas BAM8G17 e QJZ6H43, apreendido pela autoridade policial civil da Delegacia daquela urbe.

Em suas razões recursais (id. 157487658), o Apelante argui, em síntese, a legalidade da apreensão de bens e mercadorias quando lastreada no Tema 2 deste Tribunal de Justiça e defende a legalidade do TAD lavrado em razão de inconsistência em Nota Fiscal que estaria a acompanhar o bem apreendido, o que a caracteriza como inidônea e autoriza a apreensão realizada.

Discorre sobre o poder de polícia estatal, consistente na fiscalização de operações tributárias e na supremacia do interesse público sobre o privado, a justificar a intervenção do Estado na propriedade particular, com a apreensão de bens para fazer cessar infrações tributárias de caráter continuado.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada pela Apelada.

Contrarrazões do Apelado, alegando violação ao princípio da dialeticidade, postulando
“que seja extinto o Recurso”
ou
“julgado totalmente improcedente”
(id. 157487659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso. (id. 164417652).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, tem-se que, diante de sentença prolatada em 08/11/2022 (id. 157487657), a interposição recursal em 16/11/2022 (id. 157487658) se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.003, § 5º do CPC.

Isento de preparo (id. 157824187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, faz-se necessário destacar que a ora Apelada impetrou Mandado de Segurança em face de ato administrativo da lavra do Delegado de Polícia da Delegacia de Matupá, por meio do qual alega que teve o Caminhão Mercedez Benz de sua propriedade apreendido pela referida autoridade, ao argumento de que não portava as Notas Fiscais e guias florestais para acobertar a madeira que estava transportando (id. 157486656).

Sustentando a ilegalidade do ato que mantém a apreensão do bem, requer a concessão da ordem mandamental para a sua liberação.

A inicial mereceu emenda (id. 157486675) com a juntada do Auto de Apreensão do veículo (id. 157486677), realizada pela autoridade policial civil, proferiu despacho indeferindo o pedido de liberação, ao argumento de que o veículo estaria envolvido em crime de transporte irregular de madeira (id. 157486676).

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concluiu que a apreensão do veículo não mais se justificava, pois, além de comprovada a titularidade do domínio pela Impetrante, ora Apelada, inexistia indício de que se tratasse de objeto ilícito, ou decisão determinando o seu perdimento.

Confira-se, no que pertine:

“Entende-se, portanto, que a retenção da madeira resta justificada em razão da necessidade de averiguação quanto à prática de eventual crime ambiental. Entretanto, a apreensão do veículo não se mostra necessária. Outrossim, restando cabalmente demonstrado que a impetrante comprovou devidamente a propriedade do veículo apreendido, inexiste óbice à restituição do bem, mormente porque existe o risco irreparável de deterioração e desvalorização, não há dúvida acerca da propriedade, não há indício de que seja objeto ilício, tampouco foi determinado o seu perdimento.

Assim, tem-se que o veículo deve ser liberado em favor da Impetrante, posto que concluído que este possui direito líquido e certo, o que, consequentemente, garante a liberação do bem, conforme requerido.” (id. 157487657).

Pois bem.

Do relatório, extrai-se que o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
trata de matéria alheia ao objeto e principalmente da sentença relativa à presente ação mandamental.

Enquanto a inicial busca a concessão de ordem para a liberação de veículo apreendido por autoridade policial, em virtude de suposta prática de crime ambiental, o Recurso aborda a legalidade da apreensão de bens e mercadorias na seara administrativa, como medida decorrente da fiscalização tributária, especificamente quando desacompanhados das respectivas Notas Fiscais.

Diante dessa constatação, é forçoso concluir que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, deixando, assim, de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
“decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença ou que demonstre a inexistência dos vícios apontados na decisão administrativa, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial.

No ponto, destaco os seguintes julgados, ressaltando a inobservância do aludido princípio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.1.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

(...) 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(g.n.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.
”
(TJMT 00045778120098110015, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (g.n.)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores
.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
. Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).”

(
TJMT 0058487-03.2013.8.11.0041, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”

(TJMG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (g.n.).

Forte nesses fundamentos, concluo que o caso é o de
não conhecimento do recurso,
por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

V O T O - REMESSA NECESSÁRIA

Egrégia Câmara:

Embora nada tenha sido mencionado a respeito na sentença, em se tratando de Mandado de Segurança em que se concedeu a ordem vindicada, o processo está obrigatoriamente sujeito ao Reexame Necessário (art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/09).

No caso em apreço, o Juízo
a quo
concedeu a ordem em favor da Impetrante, determinando à autoridade coatora que promovesse a imediata liberação do caminhão apreendido sob suspeita de crime ambiental.

O cerne da sentença em revisão, que fundamenta a concessão restou assim redigida:

“No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal, disciplina que a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial, quando cabível, por intermédio de termo nos autos, sob condição de inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante.

Em relação ao veículo, a Impetrante argumenta em síntese, sem necessária a restituição, tendo em vista que se trata de bem utilizado para a mantença de seu sustento.

Entende-se, portanto, que a retenção da madeira resta justificada em razão da necessidade de averiguação quanto à prática de eventual crime ambiental. Entretanto, a apreensão do veículo não se mostra necessária. Outrossim, restando cabalmente demonstrado que a impetrante comprovou devidamente a propriedade do veículo apreendido, inexiste óbice à restituição do bem, mormente porque existe o risco irreparável de deterioração e desvalorização, não há dúvida acerca da propriedade, não há indício de que seja objeto ilício, tampouco foi determinado o seu perdimento.

Assim, tem-se que o veículo deve ser liberado em favor da Impetrante, posto que concluído que este possui direito líquido e certo, o que, consequentemente, garante a liberação do bem, conforme requerido
.”
(id. 157487657, p. 3)

Como é possível perceber, o Caminhão Mercedez Benz com reboque, de Placas BAM8G17 e QJZ6H43 foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil (Auto de Apreensão n.º 2021.16.176272 – id. 157486677) por suposto crime de transporte irregular de madeira.

Como prova pré-constituída do direito líquido e certo alegadamente violado, a Impetrante trouxe aos autos o Auto de Apreensão (id. 157486677) e o despacho proferido pela autoridade policial civil da Delegacia de Matupá, pelo qual foi indeferido o pedido de restituição, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Pedido de Restituição do Veículo Mercedes Benz, Placa BAM-8G17 e QJZ6H43, apreendido pela Guarnição da Polícia Militar na data de 16 de Junho de 2021.

Em apertada síntese afirma o Requerente que é terceiro de boa-fé, que o caminhão não se trata de instrumento utilizado para devastação ambiental e não foi utilizado como instrumento do crime ambiental, além do mais afirma que cuja a fabricação, alienação, uso ou detenção constitua ilícito. Por fim afirmou que se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Cabe destacar que a Polícia Judiciária Civil vem intensificando as investigação de um grande esquema criminoso envolvendo crime ambiental, falsificação de documentos corrupção ativa e passiva dentre outros crimes que serão devidamente apurados no final das investigações.

Em referência ao crime de transporte irregular de madeira, consta-se que o mesmo encontra-se consumado a partir do momento que o suspeito saiu da empresa e circulou, assim verifica-se ao fazer O SUPOSTO trajeto Guarantã Norte-MT/Matupá-MT, sem qualquer documento da referida madeira (Nota Fiscal, Guia de Transporte etc...), o crime se encontra consumado.

Em relação a ser terceiro de boa-fé, os documentos apresentados a posteriori, demonstram o contrário, demonstra que o motorista e a empresa requerente não só

sabem do esquema fraudulento como participam dele.

Ademais, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a perda de veículos e instrumentos por prática de infração ambiental não depende de uso específico exclusivo ou habitual para essa finalidade. Aliás em seu voto, o ministro Og Fernandes, destacou: "Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo utilizado na infração tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto" Resp 1.084.396.

Assim, considerando a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como as investigações em andamento da Polícia Judiciária Civil, Indefiro o tanto o pedido.

Dê ciência a requerente através de seus advogados”.

(id. 157486676)

O que se percebe do texto acima é uma motivação genérica, lastreada em alegada investigação de um grande esquema criminoso envolvendo crime ambiental, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, dentre outros.

Sem desmerecer os esforços empreendidos pela autoridade policial para a elucidação dos crimes investigados, não se deve olvidar que a supremacia do interesse público e o interesse da investigação criminal encontram limites nas garantias constitucionais, dentre elas o direito à propriedade privada e o devido processo legal (art. 5º,
caput
, c/c incisos XXII e LIV), de modo que a manutenção da apreensão do bem de propriedade da Impetrante somente se justificaria caso, por sua informação, a autoridade apontada como coatora lograsse demonstrar que o veículo interessava à investigação criminal ou a eventual processo, na seara criminal.

A despeito das razões tecidas pela autoridade policial, não é possível detectar que a retenção do veículo se consistisse em elemento essencial para elucidar a investigação por ela relatada, ou mesmo que fosse utilizado como instrumento de devastação ambiental.

É pertinente mencionar, pois de interesse do mérito da ação, que essas mesmas considerações também são tecidas pelo Ministério Público ao se manifestar em 1º Grau de Jurisdição. Veja-se:

“Desta forma, para a concessão da segurança, ressalta-se que se faz necessária a comprovação da manifesta ilegalidade ou do abuso de poder do ato jurisdicional, ofensivo a direito líquido e certo.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que este é o caso do presente feito, haja vista que a impetrante apresentou na Delegacia de Polícia documentos que compravam ser a proprietária do veículo apreendido (fls. 16/36), bem como que o bem apreendido
NÃO INTERESSA MAIS AS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS
(fls. 44/46). Ademais, insta consignar que a retenção da madeira resta justificada em razão da necessidade de averiguação quanto à prática de eventual crime ambiental, já quanto a
APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA AS INVESTIGAÇÕES.

De mais a mais, observa-se que o bem vindicado fora utilizado, em tese, para o cometimento de crime de natureza ambiental, consistente em extração de madeira sem documentação (art. 46, paragrafo único, da Lei n. 9.605/98). Todavia, o veículo apreendido é instrumento de trabalho da impetrante, uma vez que é por meio dele que são realizados os fretes, não se podendo afirmar, a princípio, que se trata de meio habitualmente utilizado para a prática de crimes como o delito em questão. Deste modo, não há nos autos elementos capazes de justificar a constrição do bem.

Assim, o que se deve ter em mente é que a restrição ocorre pela utilização reiterada de seu patrimônio na prática do crime de transporte ilegal de produto vegetal. Outrossim, a apreensão de bens deve ser admitida somente quando a coisa for relevante para o conhecimento dos fatos ocorridos, útil ao deslinde do crime, em tese praticado. Sobre o tema, tem-se o entendimento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

[...]

Portanto, denota-se que o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses citadas acima. Pelo contrário: a impetrante demonstrou, por meio da documentação anexada aos autos, que é, de fato, a proprietária do veículo, logo, medida de justiça que se impõe é a restituição, em definitivo, do veículo apreendido à requerente.

Diante disso, em consonância com o posicionamento majoritário perfilhado pelos Tribunais Pátrios, este órgão ministerial entende que assiste razão à impetrante. Portanto, vislumbra o direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

(id. 157487656) (
g.n.
)

Em arremate, como devidamente mencionado pelo Ministério Público no parecer acima transcrito, a Impetrante comprovou a propriedade do bem (ids. 157486663, 157486669 e 157486670), fato que, aliado às demais considerações supra tecidas, demonstra que não se justifica manter-se a apreensão, devendo ser ratificada a sentença que concedeu a segurança.

Nesse mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO AMBIENTAL -
TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
- GUIA FLORESTAL REFERENTE A APENAS PARTE DA TOTALIDADE DA CARGA - LIBERAÇÃO DA PARTE REGULAR - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO TOTAL DA MERCADORIA - EM CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO DO STJ –
APREENSÃO DE CAMINHÃO – VEÍCULO QUE NÃO É INSTRUMENTO NEM PRODUTO DESTINADO À DEVASTAÇÃO AMBIENTAL DEVE SER LIBERADO
- SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
A Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) dispõe que incorre em crime ambiental quem recebe, adquiri, transporta, comercializa ou guarda em depósito madeira sem licença válida, prevendo a possibilidade de apreensão dos produtos e instrumentos oriundos da infração ambiental. Tendo o infrator sido flagrado transportando madeira em desconformidade com a respectiva guia de autorização, não é possível que o Judiciário flexibilize a sanção prevista na lei e determine a liberação da quantia anteriormente permitida. Tal postura compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. A gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação. Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante. Inteligência do REsp 1784755/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 01/10/2019.
O caminhão utilizado ocasionalmente para o transporte de madeira indevidamente extraída não é passível de apreensão e destinação, por não se tratar de instrumento ou produto destinado à devastação ambiental
.
(TJMT, RN 0029775-63.2012.8.11.0000, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).”
(N.U 1005096-34.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Realtor: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 29/10/2019) (g.n.)

“
ADMINISTRATIVO
-
TERMO DE APREENSÃO DE VEÍCULO
- IBAMA -
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA - LIBERAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
1. No caso concreto, os veículos foram apreendidos pelo transporte de madeira nativa sem licença válida. 2. O apelado, proprietário dos bens, não é apontado como vendedor ou comprador, mas mero transportador da madeira.
3.

Não há prova da utilização específica e reiterada do veículo na prática de infração ambiental. Não está caracterizada a má-fé do proprietário
. 4.
A previsão legal para a apreensão de veículo utilizado em infração ambiental deverá ser aplicada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 6º, da Lei Federal n.º 9.605/98
. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1196084, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/08/2018. 5
.
É cabível a restituição do veículo
.
6. Apelação desprovida.”
(TRF-3 - ApCiv: 50035455620184036106 SP, Relator: Desembargador Federal
Toru Yamamoto
, julgamento: 19/03/2021, 6ª Turma, publicação: DJEN DATA: 05/04/2021) (g.n.)

“
ADMINISTRATIVO
- TERMO DE APREENSÃO - IBAMA -
TRANSPORTE DE MADEIRA
- GUIA FLORESTAL -
APREENSÃO DO VEÍCULO
- UTILIZAÇÃO NÃO EXCLUSIVA PARA O ILÍCITO. LIBERAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1.
No caso concreto, os veículos não eram utilizados de forma específica e reiterada para a prática de infração ambiental, não havendo prova sobre a má-fé dos proprietários. 2. A previsão legal para a apreensão de veículo utilizado em infração ambiental deverá ser aplicada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o artigo 6º, da Lei Federal n.º 9.605/98
. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1196084, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/08/2018. 3.

É cabível a restituição dos veículos aos respectivos proprietários, em atenção ao artigo 6º, da Lei Federal n.º 9.605/98, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça
.
4. Embora tenham sido apreendidos 43,44148 m3 de madeira, havia autorização para o transporte de 35,3 m3, o que corresponde a 81,25% do total.
Deve permanecer apreendida apenas a carga (8,14148 m3) cujo transporte não estava autorizado
.
5. A multa deve ser proporcional à carga transportada irregularmente. Precedentes. 6. Apelação e remessa necessária improvidas.”
(TRF-3 - ApReeNec: 00082287120114036106 SP, Relator: Des. Fed.
Fábio Prie
to
, julgamento: 14/03/2019, Sexta Turma, publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença proferida pelo juízo singular.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023